Tribunal: TJSP
Processo: 2139506-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do programa habitacional, ora em avançado estágio de instrução processual – Suspensão de todos os sorteios posteriormente agendados – Ausência dos pressupostos necessários à antecipação da tutela – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000735526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2139506-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é agravante SELMA DE SOUZA DA COSTA, é agravado
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Agravo
de
instrumento
n°
2139506-59.2020.8.26.0000
Agravante: Selma de Souza da Costa
Agravada: Municipalidade de São João da Boa
Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Vara: 1a Vara Cível
TJSP (voto no 16790)
Agravo de instrumento
Tutela provisória

Munícipe contemplado em prévio sorteio de
unidade habitacional Posterior cancelamento da
extração
pela
autoridade
administrativa

Constatação
de
irregularidades
que
comprometeram a lisura do certame quanto à
integralidade
dos
lotes
habitacionais
disponibilizados Subsequente reunião de ações
conexas movidas por terceiros participantes do
programa habitacional, ora em avançado estágio de
instrução processual
Suspensão de todos os
sorteios posteriormente agendados Ausência dos
pressupostos necessários à antecipação da tutela
Decisão agravada mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Selma de
Souza da Costa nos autos de demanda pelo rito ordinário que move em
face da Municipalidade de São João da Boa Vista, em trâmite perante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
a 1a Vara Cível daquela Comarca, desafiando interlocutória que indeferiu
tutela provisória.
Vindica a parte agravante a reforma da r.
decisão combatida, a fim de que concedida a antecipação de tutela,
sustentando, em síntese, que a probabilidade do direito restou
demonstrada a partir da comprovação documental de que teria sido
contemplada em sorteio de programa habitacional em março de 2020,
posteriormente cancelado pela administração municipal em razão de
irregularidades nas respectivas urnas. Por sua vez, o perigo de dano
seria representado pelo risco de não ser contemplada em futuros sorteios
agendados pela Municipalidade.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e contrariado (fls. 730/755).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão que
indeferiu tutela de urgência, proferida nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
“(...) Pois bem. Não se verificam na hipótese vertente os
requisitos do artigo 300 do CPC. De fato, a probabilidade do
direito não restou demonstrada de forma indelével com a
inicial. As razões que ditaram o cancelamento do primeiro
sorteio, que visava tão somente a formação de cadastro, com
submissão posterior do contemplados aos requisitos para
obtenção de empréstimo pelo Programa Minha Casa Minha
Vida, junto à Caixa Econômica Federal, restaram de alguma
forma estampados na própria inicial. Da reprodução de
trechos de comunicados em redes sociais e outros veículos,
num primeiro momento, constata-se uma motivação plausível
e que se orienta pela atenção aos princípios da legalidade e
moralidade, evidenciando transparência: "(...) A Prefeitura
Municipal de São João da Boa Vista comunica o cancelamento
dos sorteios das casas populares dos conjuntos habitacionais
Jardim Nova União e Guiomar Novais realizado no dia 22 de
Março de 2020. O departamento de habitação popular
constatou falhas na montagem da urna que continha as
papeletas do Jardim Nova União. Quando da impressão das
papeletas, por razões que desconhecemos, 35 folhas foram
impressas em duplicidade. Esse erro fez com que 419 famílias
concorressem,
involuntariamente, com duas papeletas
enquanto as demais famílias concorressem com uma. Este
fato prejudicou a condição de igualdade que sempre
procuramos pautar. Consultamos a legislação pertinente e
nos ficou claro que tínhamos que cancelar todo o sorteio,
embora na urna do Jardim Guiomar Novais nada de irregular
tenha sido encontrado. Lamentamos profundamente o
ocorrido e comunicamos que faremos um novo sorteio no dia
1o de Junho dos titulares do Jardim Nova União, 3 de junho
dos titulares do Jardim Guiomar Novais, 5 de junho dos
suplentes do Jardim Nova União e no dia 8 dos suplentes do
Jardim Guiomar Novais" (fls. 05/06 - destacamos). Destarte,
nessa análise primeira, não se verifica qualquer ato ilegal
praticado pelo Município ou que atente contra princípios
constitucionais ou da Administração Pública. O sorteio
subsequente realizou-se com os mesmos inscritos e com
divulgação anterior/prévia, sem que se possa também falar
em qualquer vício evidente a autorizar a concessão de tutela
de urgência. Portanto, diante dos elementos existentes nessa
fase de cognição inicial, tenho que a Administração apenas se
valeu de seu poder de autotutela, dado que pode anular os
atos ilegais ou revogar atos por motivo de conveniência ou
oportunidade. Aliás, em precedente envolvendo a mesma
matéria, assim decidiu o Tribunal de Justiça: "Programa
habitacional
Cancelamento
de
sorteio
Novo
sorteio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Cancelamento
ou
suspensão
Tutela
de
urgência
Impossibilidade: Ausente a probabilidade do direito, não há
fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja o
perigo da demora" (TJSP - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2118642-97.2020.8.26.0000 - 10a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES j. 02/10/2020).
Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de
urgência...” (fls. 20/23)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente agravo, interposto nos moldes
relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta guarida.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida
no ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte,
de forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no Estatuto
Processual.
À vista de tais considerações, partindo do
pressuposto que o agravo de instrumento em apreço versa
exclusivamente sobre a pertinência da tutela provisória de urgência,
cabe limitar a cognição a tal ponto, verificando a presença dos requisitos
preconizados pelo art. 300, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do
direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
sendo forçoso consignar ainda a impossibilidade de concessão da
medida quando caracterizada a irreversibilidade dos efeitos da decisão
(§3o do art. 300).
Pois bem, sem a pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se ausentes os requisitos
autorizadores da medida antecipatória.
Com efeito, evidencia-se o comprometimento
da regularidade dos sorteios de unidades habitacionais tanto dos lotes
do Jardim Nova União quanto do Jardim Guiomar Novaes, conforme
noticiado na peça de contestação do Município de São João da Boa
Vista
recentemente
apresentada
no
processo
originário
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
1002242-59.2020.8.26.0568, no qual reunidas por conexão inúmeras
ações análogas movidas por munícipes inscritos no questionado
programa de habitação.
Deveras, aduziu a Municipalidade naquela
oportunidade que “Todavia, a falha ocorrida e constatada na urna do
bairro Nova União (duplicidade de alguns bilhetes) afetou
invariavelmente a justiça do sorteio do Jardim Guiomar Novaes, visto
que a formação de lista para este bairro dependeu do primeiro.
Repetindo apenas o sorteio do Nova União, os não contemplados desse
tal sorteio simplesmente já terão pedido a chance de concorrer a uma
casa no Jardim Guiomar Novaes, caso este não venha a ser refeito. (...)
Além disso, ao não se anular também o sorteio do bairro Guiomar
Novaes, considerando que já foi realizado o novo sorteio do Bairro
Jardim Nova União, observa-se alguns sorteados em duplicidade, tendo
em vista que no sorteio realizado no dia 22 de março de 2020 foi
contemplado no Bairro Jardim Guiomar Novaes e no sorteio realizado no
dia 1o de junho de 2020 foi contemplado no Bairro Jardim Nova União...”
(fls. 1870 dos autos originários no 1002242-59.2020.8.26.0568, informações
igualmente constantes da contraminuta ao presente agravo).
Dessume-se ainda da contraminuta ao presente
recurso que, em razão das irregularidades nas urnas, mais de
quatrocentos pessoas teriam concorrido com o dobro de chances

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
do que as demais, de modo que, valendo-se a administração da
prerrogativa de autotutela para revisão do ato administrativo eivado de
vícios, afigurou-se acertado, prima facie, o cancelamento da prévia
extração.
Cumpre registrar, por oportuno, que a própria
administração municipal optou pela posterior suspensão de todos os
futuros sorteios agendados no âmbito do programa habitacional em
disceptação.
Entrementes, conquanto esta Relatoria tenha
deferido reserva de vaga em dois prévios agravos de instrumento
interpostos no curso de ações análogas (autuados sob no
2118643-82.2020.8.26.0000 e no 2139455-48.2020.8.26.0000), certo é que tais
recursos
foram
distribuídos
anteriormente
à
contestação
da
Municipalidade nos autos da ação matriz, motivando-se tais decisões, à
época (início do mês de junho de 2020), em comunicado na imprensa
oficial alusivo à inexistência de irregularidades no sorteio dos lotes do
Jardim Guiomar Novaes (reproduzido às fls. 148/149 dos autos no
1002242-59.2020.8.26.0568), premissa que decerto que não mais
subsiste no atual estágio avançado da instrução processual das ações
conexas reunidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Por todo o exposto, ausentes os requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se a mantença da
r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator